Tribunal: TJDFT
Processo: 0708227-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708227-94.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ELZA VASCONCELOS DE SANTANA RECORRIDA: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA. FORNECIMENTO DE FÁRMACO. ZOMETA. INDICAÇÃO MÉDICA E NA BULA. PREVENÇÃO DE PERDA ÓSSEA EM PACIENTES COM CÂNCER DE MAMA. USO OFF LABEL. INOCORRÊNCIA. ROL ANS. EXEMPLIFICATIVO. LEI No 14.454/2022. DEVER DE COBERTURA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, figurando o Plano de Saúde como fornecedor e a Autora como destinatária final dos produtos e serviços ofertados, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. 2. A Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, destacando, contudo, situações excepcionais capazes de justificar a cobertura de procedimentos não previstos no rol. 3. Em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998 e estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, de cujo texto legal decorre a conclusão de que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. 4. O medicamento Zometa possui registro junto à Anvisa (no 100681165), válido até novembro de 2025, está inserido na classe terapêutica de “supressores de reabsorção óssea” e na bula consta expressamente que ele é indicado para prevenção de perda óssea em pacientes com câncer de mama, portanto não se trata de uso Off Label para paciente que apresenta a exata indicação da bula. 5. E, ainda que se tratasse de medicamento “Off Label” (ou seja, destinado a uma doença, mas que possui eficácia comprovada para outra), a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, desde que aprovado pela ANVISA, o plano de saúde é obrigado a custear o medicamento. 6. É pacífico o entendimento neste colegiado de que “É abusiva a negativa de fornecimento de medicamento para tratamento de doença neoplásica (Lei no 9.656/1998, art. 10, VI; Resolução no 428 da ANS, art. 21, XI)” (Acórdão 1331051, 07103394720208070020, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7. Consoante expressamente consignado no voto de relatoria do e. Ministro Luís Felipe Salomão, condutor do citado julgamento no sentido da taxatividade, em regra, do rol da ANS (EREsp no 1886929/SP), a cobertura da utilização de medicamentos relacionados ao tratamento do câncer, de uso ambulatorial ou hospitalar, bem como os medicamentos administrados durante internação hospitalar, não está condicionada à previsão no rol da ANS. 8. A caracterização dos danos morais exige a demonstração de situação excepcional em que a negativa do plano de saúde enseja piora no quadro clínico ou provoca lesões à integridade física do paciente, atingindo sobremaneira os direitos de sua personalidade. 9. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral. 10. Demonstrado que a negativa de autorização e cobertura não ultrapassou o inadimplemento contratual, inexiste direito à reparação por danos morais. 11. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 14, 51, inciso VI, ambos do CDC, 186 e 187, estes do Código Civil, sustentando ser devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que recorrer ao Judiciário para obter o tratamento extrapolou situação de mero inadimplemento contratual, tendo ocorrido ato ilícito por parte da recorrida que é fornecedora de serviços. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 14, 51, inciso VI, ambos do CDC, 186 e 187, estes do Código Civil, porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Registre-se ser assente na jurisprudência desta Corte de Justiça o entendimento – ao qual me filio – de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. Sob esse prisma, a caracterização dos danos morais exige a demonstração de situação excepcional em que a negativa do plano de saúde enseja piora no quadro clínico ou provoca lesões à integridade física do paciente, atingindo sobremaneira os direitos da personalidade dele. Tal agravamento não foi demonstrado no caso em exame. Logo, para a reparação de dano extrapatrimonial, não basta apenas o dissabor do segurado de, em um momento de enfermidade, ter de ajuizar ação judicial para obter o deferimento da cobertura do tratamento necessitado, por mais que tal realidade provoque, de fato, aborrecimentos. Na hipótese dos autos, após a detida análise do conjunto probatório, verifica-se que a negativa do Plano de Saúde foi enviada por e-mail à Autora na data de 27/1/2022; a ação foi proposta em 11/3/2022, às 18h46 (ID 42718859) e a tutela de urgência com força de mandado concedida no mesmo dia, às 19h25 (ID 42718876). A comunicação foi feita por meio eletrônico na data de 15/3/2022, a Ré acusou recebimento na data de 16/3/2022, conforme certidão ID 42718879 e a obrigação de fazer foi cumprida na data de 18/3/2022 (ID 4278885, pág. 3) Nesse contexto, a Autora teve garantido o tratamento adequado e em tempo razoável, razão pela qual inexiste nos autos prova no sentido de que a negativa de cobertura do plano de saúde tenha ensejado piora no quadro clínico ou gerado afronta a direito da personalidade da parte, capaz de fundamentar a indenização por danos morais. Assim, no caso concreto, a negativa de cobertura do tratamento, por parte do plano de saúde, não ultrapassou a esfera do inadimplemento contratual, inexistindo direito à indenização por danos morais.” (ID 45290708) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020